Tribunal: STF
Processo: ARE 1514813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 57):



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO. LEI MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE. OBRIGATORIEDADE DE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RETIRAR DE POSTES A FIAÇÃO EXCEDENTE E SEM USO. NÃO VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ARTS. 21, XI E 22, IV DA CF). COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EDITAR LEI SOBRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - É competência da União legislar privativamente sobre energia, bem como fiscalizar os serviços de energia e editar suas normas gerais (art. 21, XI e art. 22, IV CF). 



    - In casu, o ente municipal não cuidou de matéria atinente ao fornecimento de energia elétrica, mas tão somente da retirada da fiação excedente e sem uso dos postes dos quais a concessionária é detentora, o que demonstra que a determinação consiste tão somente na fiscalização das vias públicas, a fim de preservar o meio ambiente e a ordem pública local, sem violar a competência privativa e exclusiva da União. 



    - Hipótese na qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a regularidade dos autos de infração.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 73).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXV, LIV, LV, 21, 22 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se que a imposição de multa administrativa municipal à concessionária é inconstitucional, tendo em vista a competência da União para legislar sobre energia elétrica.



    O TJMG inadmitiu o apelo extraordinário com fundamento na aplicação das Súmulas 280, 283 e 284 do STF (eDOC 107). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação das Súmulas 280, 283 e 284 do STF. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o fundamento da Súmula 280 do STF, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo, conforme se infere do cotejo dos eDOCs 95 e 118.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não colheria o recurso, posto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente a Lei municipal n.º 6.109/2019), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente